Tribunal: CARF
Processo: 19515.002769/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002769/2006-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.952 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Autoridade Preparadora promova a juntada integral do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF dos anos-
calendário de 2001, 2002 e 2003 resultante da glosa de despesas escrituradas em Livro-Caixa, e
de lançamento de multa por não recolhimento do Carnê-Leão.
Os lançamentos foram impugnados (e-fls. 1255 a 1295) e a impugnação foi
considerada procedente em parte (e-fls. 2642 a 2677).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 2689 a 2725) em que se arguiu:
a) a decadência;
b) ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois a Autoridade Lançadora não
mencionou todas as despesas que, de fato, glosou;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002769/2006-94
Fl. 2746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.952 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002769/2006-94

c) que as despesas com assistência médica dos funcionários, despesas de
refeições, despesas de locomoção e transporte, despesas de representação e
viagem, despesas de jornais, revistas e livros, serviços prestados por terceiros,
honorários advocatícios, despesas bancárias e CPMF e manutenção e reparos
correspondem ao custeio da atividade de leiloeiro e são necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O processo não está em condições de ser submetido a julgamento porque o
recurso voluntário não foi integralmente juntado. O documento apresentado pelo contribuinte (e-
fls. 2689 a 2725) tem numeração de páginas de um a 39, mas faltam-lhe as páginas 33, 34 e 36.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a Autoridade Preparadora
promova a juntada integral do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 2747
DF CARF MF
Documento nato-digital